Tribunal: TJDFT
Processo: 0752195-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752195-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME MILTON DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO e RONALDO DE CASTRO PEREIRA em favor de GUILHERME MILTON DA SILVA SOUSA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Id 67038370), nos autos do processo n.o 0752231-51.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 67038369), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, em 28/11/2024, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006. Acrescentam que, em sede de audiência de custódia, a sua prisão foi convertida em preventiva. Discorrem que não há indícios da prática de tráfico, pois não foram anexadas filmagens das supostas negociações, nem houve oitiva formal dos dois usuários mencionados pela polícia. Salientam que a única testemunha afirmou que a droga seria para consumo pessoal. Destacam que o paciente disse que “foi à praça apenas para fumar maconha com os amigos”. Defendem que as substâncias eram destinadas ao consumo pessoal. Pontuam que a quantidade de entorpecentes apreendida (4,21g de maconha) seria incompatível com a gravidade que se pretende atribuir à conduta. Asseveram que “a ausência de fundamentação robusta acerca da real necessidade da prisão sugere a viabilidade da aplicação de medidas alternativas à prisão, as quais poderiam alcançar os mesmos objetivos sem comprometer o direito à liberdade”. Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28/11/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, e 40, III, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 219198852 dos autos de origem). De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (Id 219198850 dos autos de origem), os policiais estavam apurando denúncias anônimas na região sobre tráfico de drogas, com uma equipe de abordagem e outra de monitoramento, e esta última observou e filmou o momento em que os autuados (dentre eles, o paciente) realizaram rápidas trocas de objetos com dois indivíduos, típico de tráfico de drogas. Esclarece o condutor do flagrante que com o paciente foram localizadas três porções de maconha. Discorrem os impetrantes que não há indícios da prática de tráfico, pois não foram anexadas filmagens das supostas negociações, nem houve oitiva formal dos dois usuários mencionados pela polícia. Salientam que a única testemunha afirmou que a droga seria para consumo pessoal. Destacam que o paciente disse que “foi à praça apenas para fumar maconha com os amigos”. Defendem que as substâncias eram destinadas ao consumo pessoal. Ocorre, porém, que o processo se encontra em sua fase inicial, sequer tendo sido oferecida a denúncia. As filmagens mencionadas no Inquérito Policial podem ser acostadas em momento oportuno, o que não afasta os indícios de autoria do crime de tráfico, como sustentado pelos agentes policiais. Desse modo, o argumento de que os entorpecentes seriam para uso próprio é matéria de mérito, alheia ao presente remédio constitucional, a ser apurada de acordo com o devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Nessa esteira: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (Id 67038370): “(...) Presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do Código de Processo Penal. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas extraídas nos relatos colhidos neste APF. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Presentes as condições do art. 313 do CPP. Materialidade e indícios suficientes de autoria pelos depoimentos dos policiais civis, a despeito de não terem ainda sido juntadas as filmagens realizadas, denotando a prática de um crime de tráfico de drogas praticado pelos autuados, pois teriam efetuados trocas rápidas de objetos com dois usuários, o que foi devidamente visualizado pelos agentes. O crime teria ocorrido na praça ao lado da delegacia de polícia, implicando o aumento de pena, em tese, com fundamento no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, tornando a ação concretamente mais gravosa do que o tráfico isoladamente considerado. Embora os autuados afirmem a condição de usuários e neguem a mercancia de entorpecentes, os depoimentos dos policiais derruem suas versões. A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, valendo destacar que ambos os autuados possuem condenação definitiva em 2024 por tráfico privilegiado (LAD, art. 33, § 4o), sendo a de Guilherme referente a um fato de 2023 e a de Rennan referente a um fato de 2024. Guilherme responde a outra ação penal também por tráfico. Assim, em caso de condenação nos presentes autos, os autuados não terão direito à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois não são primários. Diante desses fundamentos, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do referido Código, em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUILHERME MILTON DA SILVA SOUSA, nascido em 10/10/2004, nascido em Denisclain da Silva e Jeane de Sousa Silva, e de RENNAN VITOR DE CARVALHO SILVA, nascido em 28/11/2002, nascido em Edilson Pereira da Silva e Tatiane Maria de Carvalho, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...)”. (grifos nossos). Constata-se, portanto, que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id 219198850 dos autos de origem), sendo apreendida 4,21g de maconha (Id 219200740 dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente apresenta condenação por tráfico, consoante destacou a decisão de Id 67038370. Registre-se que embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja significativa, o fato de o paciente ser reincidente específico representa risco efetivo para a ordem pública e de reiteração delitiva. Nessa linha: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente. Segundo registrado, embora a quantidade de drogas apreendida não seja expressiva, a prisão ocorreu em um contexto de comercialização de drogas, em uma creche, o paciente é reincidente específico, ostenta duas condenações recentes também por tráfico de drogas (processos do ano de 2024) o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 954.522/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024. Grifo nosso.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR